Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO PAGADOR DO MUTUÁRIO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DA VIGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SOLIDARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2.1 Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão da omissão apontada.
3. Provimento parcial do recurso para estabelecer que as parcelas originárias do negócio de mútuo celebrado entre as partes sejam moduladas pelo lapso temporal necessário ao adimplemento o valor indicado no contrato, respeitando a limitação dos descontos ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta recebida pelo autor. Nesse contexto o órgão pagador deve ser oficiado para adotar as referidas providências.